Tribunal: STF
Processo: AI 98441
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
- ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
ACOLHIDA PELA SENTENÇA, NA APELAÇÃO E NOS EMBARGOS INFRINGENTES,
APÓS LONGA E PROFUNDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E PROVAS PRODUZIDOS.
INSUSCETIBILIDADE DE REEXAME PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULA 279).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.